Tribunal: TCU
Processo: 027.064/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de aposentadoria emitidos pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Apreciação ara fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de concessão de aposentadoria emitidos pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegais os atos de concessão de aposentadoria emitidos em favor de Antônio Francisco Xavier (XXX.292.001-XX), Heloisa Londe Morato Fontenelle (XXX.381.931-XX), Jacy Maria Lima Minervino (XXX.807.211-XX), Maria José Barbosa da Silva (XXX.102.941-XX) e Pedro Jorge Gomes Farias (XXX.960.031-XX), recusando os respectivos registros; 9.1.1. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.2. determinar ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992, que: 9.2.1. retifique, nos proventos de Maria José Barbosa da Silva, o percentual de anuênios atualmente percebido, excluindo do cômputo da referida vantagem, os períodos averbados de 1/7/1973 a 28/2/1975 e 7/3/1975 a 9/9/1977, uma vez que não há fundamento para averbar, para esse fim, tempo de serviço prestado com rompimento de vínculo jurídico com a Administração Pública; 9.2.2. avalie, para cada um dos interessados nos presentes autos, as balizas subjetivas da decisão judicial transitada em julgado proferida nos autos do Mandado de Segurança 2003.00.2.008895-7, impetrado pela Associação dos Servidores da Justiça do Distrito Federal, adotando como referência pata tanto, os critérios definidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 573.232, já que, para ser beneficiário do mencionado mandado de segurança, se fazem necessárias: (i) autorização expressa dos interessados para que a referida entidade associativa pudesse representá-los no mandado de segurança mencionado; e (ii) comprovação de que, à época do protocolo do mandado de segurança, os interessados eram filiados à referida associação; 9.2.3. após a verificação do subitem 9.2.2, aplique, para as parcelas decorrentes da incorporação de quintos pelo exercício de funções após 8/4/1998, a depender do caso concreto, a modulação de efeitos prevista no Recurso Extraordinário 638.115; 9.2.4. comunique aos interessados o teor desta decisão, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não os exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após as respectivas notificações, caso os recursos não sejam providos; 9.2.5. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que os interessados estão cientes da presente deliberação.